Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-79.2021.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-79.2021.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANDERLEY COSTA BROCHINI

Advogado(s)
:
THAIRONI SARMENTO FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO. EDITAL Nº 01/2019. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CADASTRO RESERVA. TEMA Nº 784 E 612 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO SUFICIENTES PARA SUA CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000577-79.2021.8.05.0165
, em que figura como apelante
WANDERLEY COSTA BROCHINI

e apelado
MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,